Tribunal: TJMT
Processo: 1056867-10.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056867-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULA RAFAELA MOREIRA PONTE RODRIGUES - CPF: 046.638.011-96 (RECORRENTE), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), PHILIPI XAVIER RODRIGUES - CPF: 036.474.261-56 (RECORRENTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL PICO DO AMOR - CNPJ: 03.130.267/0001-91 (RECORRIDO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), CONSULTESE CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.636.894/0001-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1056867-10.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
PAULA RAFAELA MOREIRA PONTE RODRIGUES e PHILIPI XAVIER RODRIGUES

Recorridos
:
CONDOMINIO RESIDENCIAL PICO DO AMOR e CONSULTESE CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA - ME

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. JUSTIÇA GRATUIT
A. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA BENESSE.
COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA CONDOMINIAL.
DANO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA NA FORMA SIMPLES.
I
NEXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES AGRAVANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURAD
O. PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A CONCRETIZAÇÃO DA VENDA DO IMÓVEL NÃO OCORREU EM RAZÃO DA PENDÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos, etc.

Dispensado
o
r
elatório
,
nos

moldes
do art. 38 da Lei 9.099/95.
Inicialmente
,
rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

arguida
pela
ré
CONSULTESE CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA.
Isso

porque
,
a
mesma

atuou

na

cobrança
dos
valores

objeto
de
impugnação

na

pr
esente

demanda
e,
portanto
,
há
de responder a
lide
a
fim
de
meritoriamente

decidir
-se
sobre
as
responsabilidades
que
lhe

são

imputadas
. É
caso
de
julgamento

antecipado
do
pedido
,
uma

vez
que
não

há

necessidade
de
produção
de
outras

provas

além
das
já

exist
entes
(art. 355, I, do CPC). De
início
,
deve
-se
delimitar
o regime
jurídico

aplicável
à
espécie
,
haja
vista
a

impugnação

específica
da
ré

quanto
à
incidência
do CDC. Nesse
sentido
,
conforme

jurisprudência

pacífica
do STJ,
tem
-se que
não
se
aplicam
as
norma
s
do Código de
Defesa
do
Consumidor

às

relações

jurídicas

estabelecidas
entre
condomínio
e
condôminos
.
Ainda
,
em

relação
à
segunda

requerida
, que atua
na

assessoria

contábil
e de
cobrança
do
primeiro

réu
,
evidencia
-se que
somente

há

relação
de
consumo
entr
e
aludida

prestadora
do
serviço
e o
condomínio
que a
contratou
, mas
não
entre a
terceira

contratada
e
os

condôminos

individualmente

considerados
. A
propósito
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCON. FISCALIZAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. ABRANGÊ
NCIA. CONDOMÍNIOS. DÍVIDA
SUB-ROGADA
. EMPRESA DE COBRANÇA. 1. A
dívida

cobrada

em
sub-
rogação

mantém
a
mesma

natureza
da original, para
aferição
da
relação
de
consumo
. 2.
Inexistindo

caráter

consumerista

na

relação
entre
condômino
e
condomínio
,
tampouco

ha
verá
dita
natureza

na

relação
entre
a

empresa
de
cobrança

contratada

pelo

condomínio
e o
condômino
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1419490 PR 2013/0385262-5, Data de
Julgamento
: 20/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Pub
licação
:
DJe
24/06/2022) In
casu
,
portanto
,
inaplicáveis
as
normas
do CDC,
bem

como

a

inversão
do
ônus

probatório
com base
em

seu
regime. A
dinâmica

probatória

seguirá
o art. 373 do CPC. Em
análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
assiste

razão

parcialmente
à
parte

autora
. Com
efeito
, a
solução
do
litígio

não

demanda

muito

esforço
,
mormente
pela
regra
do Código de
Processo
Civil que
estabelece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

m
odificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.
Trata
-se de
ação
de
restituição
c/c
indenizatória

movida

pelos

autores

em

desfavor
do
Condomínio

requerido
e
sua

assessoria
de
cobrança
.
Aduzem
que
são

proprietários
de
uma

unidade
no
primeiro

deman
dado
,
sendo
o
apartamento
36,
bloco
A,
desde
2021, e que, à
época
da
aquisição
,
lhes

foi

fornecido

documento
“nada
consta
”, no
sentido
da
declaração
de
quitação
de
todos

os

débitos

condominiais
do
imóvel
.
Afirmam
que,
mesmo

assim
,
já

em
2023,
lhes

foi

dire
cionada

cobrança
de duas
taxas

condominiais

pendentes
,
atinentes

ao

ano
de 2019 (
competência
01 e 04).
Relatam
que,
na

ocasião
,
estavam

em

tratativas
para
a

alienação
do
apartamento
e
buscavam
a
declaração

negativa
de
débitos

condominiais
,
motivo

pelo
qual

acabaram

sendo

compelidos

a

adimplir
a
dívida

mencionada
, que,
após

negociação
e com
acréscimo
de
multas
e
juros
,
totalizou
o
montante
de R$ 1.540,00 (mil
quinhentos
e
quarenta
reais). Ato
contínuo
,
narram
que
buscaram
o
antigo

proprietário
, que
lhes

forn
eceu

comprovante
de
pagamento
da taxa
condominial
do
mês
04/2019,
motivo

pelo
qual
buscaram
a
segunda

ré
a
fim
de
obter
a
restituição
do valor que
lhes

foi

cobrado

indevidamente
.
Os

autores
,
enfim
,
pretendem
a
restituição

em
dobro de
todo
o valor
pago
(
ati
nente

às
duas
taxas

condominiais
),
além
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes da perda de uma chance, eis que afirmam
que a
venda
do
apartamento

somente

não
se
consumou

pelos

entraves
que
a

alegada

cobrança

indevida

impôs
.
Os

requeridos
, de
sua

vez
,
reconhecem
o
direito
à
restituição

somente
do valor
atinente

ao

mês
04/2019,
eis
que,
quanto

ao

mês
de
janeiro
do
mesmo

ano

não

houve

apresentação
de
comprovante
do
pagamento
à
época
.
Ainda
,
defendem
a
restituição

em

sua
forma simples,
seja
pela
inaplicabi
lidade
do CDC,
seja
pela
ausência
de
má-fé

na

cobrança
, e
comprovam
a
consignação
extrajudicial do valor que
entendem

devido
(R$ 606,53, vide id. 136958852). Por
fim
,
sustentam

a

ausência
de
dano
moral e
pedem
a
condenação
dos
requerentes

nas

penalidades

p
or

litigância
de
má-fé
. Pois
bem
. Da
análise
dos autos,
vê
-se que, de
fato
,
houve
nova
cobrança
,
em

desfavor
dos
requerentes
, da taxa
condominial

referente

ao

mês
de
abril
de 2019, que
já

havia

sido

quitada

pelo

antigo

proprietário
.
Cabível
,
portanto
, a
re
stituição
do valor,
pedido
com o qual,
aliás
,
os

requeridos

anuem
.
Não
é
possível
,
porém
,
antever
a
quantia

exata

devida
,
eis
que
o

pagamento

pelos

autores

decorreu
de
negociação
com
desconto
.
Destaco
que a
consignação

em

pagamento
,
especificamente
,
implic
a

na

observância
de
rito

procedimental
especial,
capitulado
a
partir
do
artigo
539 do Código de
Processo
Civil
vigente
, o que é
incompatível
com
os

procedimentos
do
Juizado
Especial
Cível
(vide
Enunciado

Cível
nº 8 do FONAJE). No
presente

caso
,
porém
,
não

se
está

diante
de
pretensão
de
consignação

em

pagamento
, de per
si
, mas sim de
procedimento
extrajudicial
realizado

pelos

réus

em

instituição

bancária
,
após

ajuizamento
da
ação
, com o valor que
entendiam

devido
. Tal
conduta
,
apesar
de
demonstrar
a boa-
fé
d
os
reclamados
,
não

tem o condão de ensejar a extinção da presente

ação
,
mormente

porque
,
como

dito
,
os

requeridos

não

comprovam
a
metodologia
de
cálculo
para
chegarem

àquela

quantia
,
uma

vez
que
os

autores

adimpliram
as duas
faturas
com o total de R$ 1.540
,00 e
os

réus

pretendem
a
devolução
de R$ 606,53. Assim,
forçoso

reconhecer
que
deve
ser
restituído

aos

autores
o valor de R$ 770,00 (
setecentos
e
setenta
reais),
correspondente
à
metade
do quantum
pago
,
por

ter

sido

provado
o
pagamento
de
apenas

uma
das
m
ensalidades
.
Destarte
, a
restituição

seguirá
o
rito
do
cumprimento
de
sentença
,
podendo
haver o
abatimento
dos
valores

depositados

na

aludida

consignação
. Em
relação
à taxa
condominial
do
mês
de
janeiro
de 2019,
inexiste

nos
autos
qualquer

comprovação
do
s
eu

recolhimento
à
época
, que
permitisse
a
conclusão
pela
duplicidade
da
cobrança

operada

em
2023. Nesse
sentido
, era
ônus
dos
autores

tal

prova
,
por
se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373, I, CPC),
sendo
que,
como

assim

não

procederam
,
res
ta

inviabilizado
o
acolhimento
do
pedido

nesse

ponto
.
Ainda
,
como

bem

destacado

pelos

requeridos
, a
declaração
de
quitação

condominial
de id. 131195514 se
referia

apenas

aos
meses a
partir
de 05/2019 e,
portanto
, nada
atestava

quanto
à
ausência
de
débitos

do
período

objeto
da
cobrança

ora

questionada
. Por
fim
,
apesar
das
alegações
dos
autores
,
não

restou

evidenciada
a
presença
dos
elementos

a

ensejar
a
responsabilização
civil dos
réus
. De
início
,
destaco
que,
conquanto

os

autores

pretendam

indenização

por

d
anos

morais

decorrentes
da
perda
de
uma
chance, tais
modalidades

reparatórias

são

distintas
e
autônomas
.
Enquanto o dano moral decorre da lesão à personalidade
/
honra
da
vítima
, a
perda
de
uma
chance
tem

por
base a
violação
de
uma

probabilidade
real e
séria
de se
atingir

uma

vantagem

futura

ou
de se
evitar
um
prejuízo
. No
presente

caso
,
os

autores

não

comprovam

qualquer

violação
à
sua

honra
,
dignidade

ou
a outros
atributos
de
sua

personalidade
,
certo
que a
cobrança

indevida

não

gera

dano
moral in
re

ipsa
,
ex
igindo

prova
da
lesão
. Por outro
lado
,
entendo
que
também

não

restou

comprovado

concretamente

nos
autos que
a

alienação
do
imóvel

somente

não
se
concretizou

em

razão
da
aludida

pendência

financeira

indevidamente

exigida
dos
condôminos
.
Inexiste

qualquer

pr
ova
do
alegado
,
seja

por
conversas
travadas
entre
os

interessados

ou
com
os

corretores
,
constando

apenas
o
esboço
de
dois

contratos
, com
pessoas

distintas

na

posição
de comprador, ambos
ainda

sem

assinatura
. Nesse
rumo
de
ideias
,
conclui
-se que
os

autores

não
se
desincumbiram
de
seu

ônus
de
provar

os

danos

sofridos
pela
cobrança

indevida
(art. 373, I, do CPC). Por
sua

vez
, a
parte

requerida

desincumbiu
de
seu

ônus

probatório
,
demonstrando
que,
após

a

apresentação
de
comprovante
de
pagamento
, se
disponibiliz
aram
a
restituir
o valor
em

sua
forma simples, o que
foi

recusado

pelos

reclamantes
(art. 373, II, do CPC).
Portanto
,
forçoso

reconhecer

a

ausência
dos
requisitos

necessários
à
configuração
da
responsabilidade
civil.
Contudo
,
não
é
cabível
a
condenação
da
parte

autora

por

litigância
de
má-fé
, pois
não

ficou

demonstrado
que
agiu

dolosamente
no
feito
,
não

sendo

possível
,
apenas

pelos

elementos
dos autos,
precisar
se
pretendia

alterar
a
verdade
dos
fatos

ou

realmente

acreditava
se
tratar
de
relação
de
consumo
,
e
por

isso
,
existir
o
direito
à
devolução

dobrada
dos
valores
. Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

pelos

reclamantes
, para
determinar
a
restituição
simples do valor
pago
,
na

quantia
de
R$ 770,00 (
setecentos
e
setenta
reais),
corrigida

monetariamente

pelo
INPC
desde
o
prejuízo
, e
acrescida
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
contados
da
citação
. Sem
custas
e
sem

condenação

em

honorários

advocatícios
,
nos

termos
do que
dispõe
o
artigo
5
5, caput, da Lei n. 9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art. 4
0 da Lei 9.099/95. Marcella Ferreira da Cruz Barradas
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Após
o
tr
ânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se
. Claudio
Roberto Zeni Guimarães Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelas
partes
reclamantes

sustentando
que:a) a
restitui
ção
de
quantia

deve

ocorrer
de forma
dobrada
; e b) a
cobrança

em

duplicidade

gerou

dano
moral e
culminou

na

perda
da chance de as partes
recorrentes

realizarem
a
venda
do
imóvel
.

3. Nas
contrarrazões
, a
parte

recorrida

impugnou a gratuidade da justiça e ar guiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
. No
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princíp
io
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COS
TA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. No
caso

concret
o
, o
juízo
singular
entendeu
que
era

devida

apenas
a
restituição
do valor
pago

em

duplicidade

pelas
partes
reclamantes
e
estas

impugnaram
o
decisum

discorrendo
ser
devida

a

indenização
moral e material,
consistente

na

perda
de
uma
chance, e que o valor
pag
o

em

duplicidade

deve
ser
restituído

na
forma
dobrada
,
satisfazendo
a
dialeticidade

recursal
.

5.
Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

ben
efícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
e dos
documentos

juntados

demonstrando

a

insuficiência
de
recursos
para
suportar

as

custas
do
proc
esso
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
. Justiça
gratuita

mantida
.

6.
Restituição de quantia
.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justifi
cável
. T
odavia, existe a relação consumerista somente quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo (artigos 2° e 3° do CDC). Tratando-se de relação privada, entre
o
condômino e
o
respectivo condomínio em que possu
i unidade autônoma, a questão é disciplinada tão somente pela legislação civil, a convenção e o regimento interno (TJ-DF - Acórdão 1394982, 07070928820208070010, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 9
/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.; e ACJ: 20150710094129, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
26/01/
2016.
Pág.: 222)
. Dessa forma, não há que se falar em repetição do indébito na forma dobrada, mas tão somente
n
a restituição d
a
quantia
indevidamente cobrada, a título de taxa condominial,
na forma simples, tal como fixado na sentença
.

7.
Dano moral.

A simples
cobrança

indevida

não

caracteriza
,

por

si

só
,
o
dano moral
,

mormente

quando

não

há

evidências
de que
foi

capaz
de
comprometer
o
orçamento
familiar
ou
,
então
,
denegrir
a
imagem
das partes
reclamantes
(N.U 1024132-18.2023.8.1
1.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024 e N.U 1021863-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

e
m
20/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023). O
juízo
singular
bem

pontuou
que "
os

autores

não

comprovam

qualquer

violação
à
sua

honra
,
dignidade

ou
a outros
atributos
de
sua

personalidade
,
certo

que
a
cobrança

indevida

não

gera

dano
moral in
re

ipsa
,
exigin
do

prova
da
lesão
".
Portanto
,
não

sendo

evidenciada

nenhuma

hipótese
que
agravasse
a
situação
das partes
recorrentes
, é
indevida

a

indenização

por

dano
moral.

8.
Dano pela
p e rda de uma chance. A perda de uma
chance é
técnica

decisória
,
criada
pela
jurispru
dência

francesa
, para
superar as insuficiências da responsabilidade civil diante das lesões
a interesses
aleatórios
e
trabalha
com o
deslocamento
da
reparação
: a
responsabilidade

retira

sua

mira
da
vantagem

aleatória
(e,
naturalmente
,
intangível
), e
elege

a chance
como

objeto
a ser
reparado
,
isto
é, a
perda
da
possibilidade
de se
buscar

posição

mais

vantajosa
, que
muito

provavelmente
se
alcançaria
,
não
fosse o
ato

ilícito

praticado
(STJ
REsp
1540153/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA,
julga
do

em
17/04/2018,
DJe
06/06/2018). No
presente

caso
,
inexistem

elementos
de
prova
no
sentido
de que a
cobrança

indevida

culminou

na

efetiva

perda
da chance de as partes
reclamantes

realizarem
a
venda
do
imóvel
.
Embora

tenham

trazido duas minutas de c ontrato de promessa de compra e venda
,
não

comprovaram
que
o negócio
iria
se
concretizar
, visto que
os

termos

sequer

foram

assinados
,
levando a presumir que ainda se encontrava m

na

fase

pré-contratual
.

9. O
juízo

a quo

fundamentou

ainda
que "
não

r
estou

comprovado

concretamente

nos
autos que
a

alienação
do
imóvel

somente

não
se
concretizou

em

razão
da
aludida

pendência

financeira

indevidamente

exigida
dos
condôminos
",
isto

porque
"
Inexiste

qualquer

prova
do
alegado
,
seja

por
conversas
travadas
entre

os

interessados

ou
com
os

corretores
,
constando

apenas
o
esboço
de
dois

contratos
, com
pessoas

distintas

na

posição
de comprador, ambos
ainda

sem

assinatura
".
Ademais
,
destaco
que a
cobrança
do
mês
de
janeiro
/2019
foi

reconhecida
no
decisum

recorrido

como

devida
,
ou

seja
, de
toda
forma,
haveria

pendência

financeira
sobre
o
imóvel

quando
da
suposta

oferta de
compra
e
venda
, o que
torna

ainda

mais

duvidos
a
a
hipótese
de que a
cobrança

indevida

foi
a
causadora
da
não

concretização
d
o negócio
. Dessa forma,
correta
a
s
entença
que
determinou

somente
a
restituição
da
quantia

paga

indevidamente
pelas
partes
reclamantes
,
devendo
ser
mantida

em

seus

todos os seus
termos
.

10.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R
$ 1.000,00 (mil reais),
pelas
partes
recorrentes
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos
do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024